Tribunal: STJ
Processo: 0077493-36.2013.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950842 - GO (2025
/0196343-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: BRUNO FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: e56c7584-7f82-46a9-aa68-4cc2aa9dd1c7

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950842 - GO (2025
/0196343-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: BRUNO FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRUNO FERREIRA
RIBEIRO ao acórdão proferido por esta Quinta Turma, de minha relatoria, que negou
provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DOCPP. AUSÊNCIA.
ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO
MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EM
OUTROS ELEMENTOSDE PROVA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
TEORIA MONISTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência
de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva não pode
ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento,
como in casu.
2. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão deque a
inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não conduz à
Documento eletrônico VDA51267002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 63f3f15d-041b-4314-8efa-650cd58832a3

imediata absolvição, podendo a condenação ser mantida nas hipóteses em que
lastreada em elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a
autoria do delito.
3. Na hipótese vertente, o Tribunal , analisando em detalhe as a quo
evidências existentes nos autos, assentou que "a autoria ressai sobretudo da
prova oral produzida em Juízo (movimentação 192), notadamente afala do
policial Cleriston Baleeiro, que reconheceu o apelante." (e-STJ fl. 1.325).
4. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu que o Código Penal adotou a
teoria monista, de maneira que, mesmo em caso de divisão de tarefas, o fato
criminoso deve ser considerado uno e os agentes devem responder pela sua
prática indistintamente.
5. Comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito, mesmo que alguns dos
acusados não hajam praticado diretamente todos os elementos da conduta
delitiva, inclusive os que configuram as majorantes do roubo, como na
espécie (AgRg no AR Esp n. 2.719.004 /SC, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em , DJEN de .)12/8/2025
.
15/8/2025
6. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 505)
A defesa alega que o acórdão foi obscuro quanto à analise do art. 226 do CPP.
Salienta que "a obscuridade reside em como essa "fala", desprovida das exigências do
art. 226 do CPP, pode ser elevada à condição de prova "independente e suficiente" para
sustentar a condenação..." (e-STJ fl. 1515). Afirma que o acórdão "não enfrentou
adequadamente a tese de defesa que apontava para a fragilidade e inconsistência do
conjunto probatório, agravada pela nulidade do reconhecimento pessoal." (e-STJ fl.
1516). Assevera a existência de omissão também em relação ao aumento operado na
terceira fase da dosimetria sem fundamentação concreta. Pede o prequestionamento de
artigos constitucionais.
É o relatório.
VOTO

Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existentes no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas
hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se permitir a rediscussão da matéria
meritória já decidida.
O julgado proferido em agravo interno analisou de forma clara a tese recursal,
valendo anotar que "o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se
, seja por ilegível, seja por má redação. Não se
materializa se a decisão é ininteligível
Documento eletrônico VDA51267002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 63f3f15d-041b-4314-8efa-650cd58832a3

confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer
argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela
discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem
sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt no REsp n. 1.859.763
/AM, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe
).
19/5/2021
No caso em tela, inexiste o alegado vício, tendo o acórdão embargado
consignado que inexiste a afronta ao art. 619 do CPP, tendo o TJGO analisado de forma
clara e suficiente todas as teses defensivas: ) aplicação do princípio
; )
i
in dubio pro reo ii
improcedência das majorantes;
) violação do princípio do
;
) regime
iii
no bis in idem
iv
prisional mais gravoso e; ) nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas.
v
As decisões anteriores destacaram que ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que a
inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não conduz à imediata
absolvição, podendo a condenação ser mantida nas hipóteses em que lastreada em
elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito.
Na hipótese vertente, o Tribunal
, analisando em detalhe as evidências
a quo
existentes nos autos, assentou que "a autoria ressai sobretudo da prova oral produzida em
Juízo (movimentação 192), notadamente a fala do policial Cleriston Baleeiro, que
reconheceu o apelante." (e-STJ fl. 1.325).
Quanto às majorantes, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que o Código
Penal adotou a teoria monista, de maneira que, mesmo em caso de divisão de tarefas, o
fato criminoso deve ser considerado uno e os agentes devem responder pela sua prática
indistintamente.
Assim, comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito, mesmo que alguns
dos acusados não hajam praticado diretamente todos os elementos da conduta delitiva,
inclusive os que configuram as majorantes do roubo, como na espécie (AgRg no AREsp
n. 2.719.004/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8
/2025, DJENE de
)
15/8/2025
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 63f3f15d-041b-4314-8efa-650cd58832a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0196343-6
AREsp 2.950.842 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00774933620138090175 7749336 774933620138090175
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: VALTEIR FERREIRA DOS REIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRUNO FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055150;0809098164@
2025/0196343-6 - AREsp 2950842 Petição : 2025/0087481-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:48:07
Código de Controle do Documento: 089C6767-D2B3-43B4-9E23-E5AF3404EDF6